Tribunal: TJDFT
Processo: 0021439-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021439-08.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AECIO FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, ANA MARCIA CARDOSO PAES, ANGELA MARIA SA LEITAO PRIETO, ASTRID BURNETT ABOUD, CONCEICAO DE MARIA MACEDO, CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO, DELFINA ASSUNCAO SELEIRO PIMENTEL, DELILE OLIVEIRA CASTRO, DENISE CASTRO BERNARDES LOUREIRO, ELCE DE GOIS LIMA, ELLENA ALMEIDA GONSIOROSKI, ENEISA SAMPAIO BARRIONUEVO, FABRICIO TRINDADE LEAL, FERNANDA MELO ARAUJO DE MOURA, FERNANDO FERREIRA DA SILVA, GLADYS DANILO CLIFFORD, HELEN CRISTINA BORGATO FONSECA, JOAO GILBERTO GOMES CRUZ, LUZIANO DA COSTA SILVA, MARCELO MAIA LEITE, MARGARETH MATIAS DA SILVA, MARIA BEATRIZ MAGALHAES DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS ANDRADE GOMES, MARIA DE FATIMA PIZARRO, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS, MARIA GORETE CARVALHO ALBUQUERQUE, MARIA INES DELLA TORRES FERREIRA, MARIETA FERRAZ, MARISA GIESEL, MARLETE SANTANA DO NASCIMENTO, MARLUCE NAVES DE DEUS, MARTA CARDOSO PAES REZENDE, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS, MIRNA RODRIGUES DE QUEIROZ OLIVEIRA, NADIA SALIM MAHNOUD AOVAR, NATAN GUTERMAN, NELSINA MARIA GARCIA CARDOSO, NORMANDO FERREIRA BORGES DE MORAIS, OLIMPIA DE LOURDES CAMPOS VIDIGAL, PATRICIA ZAMPRONHA MORAES, PAULO DE MENEZES FRATTESI, RACHEL BELLO AGUIAR DE LIMA, RISOMAR DE SOUSA ALVES, ROSA VIRGINIA RAMOS, ROSANE MACHADO RESPINO, ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, ROSE MEIRY PRATA, ROZANGELA FERNANDES CAMAPUM, SUELY ASSUNTA GONCALVES LIBORIO, VANIA MARIA TOMAIM, VERA MARIA MIRANDA ALBINO ROSA, WAGNER GOMES REIS, WALDER DE MIRANDA, WALERIA BORGES LUCAS GONCALVES DA SILVA, MUCIO SCEVOLA CAMPOS, ULISSES RIEDEL DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os credores OLÍMPIA DE LOURDES CAMPOS VIDIGAL, FERNANDO FERREIRA DA SILVA, NADIA SALIM MAHMOUD AOVAR, ENEISA SAMPAIO BARRIONUEVO e MÉRCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade dos credores, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios